Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (agravante/réu) em face da decisão (ID 184577439, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0701600-06.2024.8.07.0001, proposta por ANA LUISA DA SILVA RIBEIRO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize o conserto do veículo da parte autora marca/modelo Peugeot 207 HB XR, placa JIO1362 em sua rede de oficinas credenciadas, ou, alternativamente, e no mesmo prazo, indenize à autora com o valor de R$ 21.440,00 (valor tabela Fipe, ID n. 183910255, dos autos de origem), sob pena de multa equivalente ao triplo do valor do veículo pela tabela Fipe. Em suas razões recursais (ID 55393067), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que agravada/autora não consertou na Oficina referenciada DELPHI CAR, mas foi em uma CONCESSIONÁRIA da marca de seu veículo, sendo que o orçamento ficou acima do valor do carro. Alega que, após a realização do Orçamento na DELPHI CAR, foi formalizado um acordo com base no Orçamento elaborado por esta Oficina referenciada (DELPHI CAR), sendo o conserto orçado em R$ 7.294,09 (sete mil duzentos e noventa e quatro reais e nove centavos) e que, com o abatimento da franquia, restaria para a agravada/autora pagar a quantia de R$ 3.687,09 (três mil seiscentos e oitenta e sete reais e nove centavos). Defende que a Seguradora honrou e pagou este acordo, mas que, no entanto, em vez da agravada consertar seu veículo na DELPHI CAR, levou seu carro em uma concessionária que fez um orçamento de conserto pelo triplo do preço: R$ 27.587,39 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos). Argumenta que, diante desta notícia pela agravada/autora, a Seguradora reabriu o sinistro e marcou vistoria para verificar se a concessionária tinha razão, mas que, sem negativa de cobertura em relação ao pedido de perda total, a agravada judicializou liminar sem esperar o resultado da reabertura do sinistro. Aduz que, então, o Juízo a quo deferiu a liminar, para pagar o referido valor em cinco dias sob pena de multa de 3 vezes o valor do carro, o que alega configurar prejulgamento de mérito, com cerceamento de defesa à seguradora, com imposição de prejuízo irreparável confiscatório, ou pagar perda total do veículo, em total desprezo aos esforços da seguradora, ferindo, assim, o princípio da proteção da confiança. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja reconhecido que o valor do veículo, para efeito de indenização em perda total fique limitado a R$ 20.137,00 (vinte mil, cento e trinta e sete reais), devendo dessa quantia serem deduzidos os valores que a agravada/autora já recebeu no acordo, bem como seja determinado que a agravada carreie à Seguradora os documentos, reconheça o valor que já recebeu e comprove a data do recebimento, assim como disponibilize o salvado para a conclusão do sinistro, bem como seja determinada a realização de Audiência de Conciliação, caso reste algum tema a ser debatido. Preparo (ID 55393068). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo, para suspender o processo de origem, até o julgamento final desse recurso, face ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na origem, que determinou que a parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize o conserto do veículo da parte autora marca/modelo Peugeot 207 HB XR, placa JIO1362 em sua rede de oficinas credenciadas, ou, alternativamente, e no mesmo prazo, indenize à autora com o valor de R$ 21.440,00 (valor tabela Fipe, ID n. 183910255, dos autos de origem), sob pena de multa equivalente ao triplo do valor do veículo pela tabela Fipe. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade de seu direito. Ademais, reputo, na verdade, que resta caracterizado o perigo da demora inverso, uma vez que a parte agravada necessita do conserto de seu veículo o quanto antes, não havendo que se falar no perigo de irreversibilidade da decisão combatida, porquanto, caso o agravante/réu seja contemplado na demanda, poderá reaver de volta os valores despendidos para a reparação do veículo com a devida correção monetária. Além disso, as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.